Tribunal: STF
Processo: RHC 56114
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
Prescrição da ação penal. O prazo prescricional pela pena concretizada conta-se entre o recebimento da denúncia e a publicação pelo escrivão da sentença condenatória recorrível (art. 117, IV, do Código Penal). Assim sendo, não se configurou, na espécie a prescrição arguida. Recurso ordinário improvido.